Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-88.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002755-88.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WERLEI GOMES MAMORA - CPF: 026.276.811-92 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – ANULAÇÃO EM QUE NADA ALTERARIA O RESULTADO

– VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002755-88.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: WERLEI GOMES MAMORA

EMBARGADO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
WERLEI GOMES MAMORA
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a sentença de improcedência.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
de uma breve análise do referido acórdão é possível se verificar que, no tocante à preliminar de nulidade do julgado, o acórdão é omisso no tocante ao entendimento relacionado à suposta ‘ausência de prejuízo para o Recorrente’, bem como contraditório no tocante ao argumento de que ‘tanto a autora como ré postularam expressamente pelo julgamento antecipado da lide no estado em que se encontrava o processo’
” (sic).

Argumenta que “
no tocante ao argumento de que ‘a revogação da inversão do ônus da prova ocorreu apenas quando prolatada a sentença apelada, tenho que não comporta nulidade, pois não houve prejuízo para o recorrente’, o Acórdão é latentemente omisso no tocante ao fato de que a presente demanda FOI JULGADA IMPROCEDENTE POR SUPOSTA FALTA DE PROVAS, ou seja, não há elucidação no acórdão a razão de ter reputado inexistente prejuízo processual ao Recorrente MESMO A ALTERAÇÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO TER RESULTADO NA IMPROCEDÊNCIA DO PROCESSO POR FALTA DE PROVAS”
(sic).

Afirma que “
a contradição do julgado se revela pelo fato de referida fundamentação SER EXATAMENTE A MESMA DAS RAZÕES RECURSAIS DO EMBARGANTE, qual seja, de que até a prolação da sentença, o encargo probatório se encontrava em desfavor da Embargada. No entanto, a despeito do referido trecho do julgado discorrer expressamente que AS PARTES POSTULARAM EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O PROCESSO, não houve qualquer pronunciamento sobre o fato das razões recursais fundarem-se justamente no fato DO PROCESSO NÃO TER SIDO JULGADO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA, E SIM COM NOVA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA APENAS EM SENTENÇA
” (sic).

Aduz que “
a sentença proferida aos autos REPRESENTA UMA VERDADEIRA GUINADA NO POSICIONAMENTO DO JUÍZO, DE FORMA COMPLETAMENTE IMOTIVADA E IMPREVISÍVEL, ao passo em que em um primeiro momento atribuiu o ônus da prova à Embargada, e posteriormente, desconsiderando toda a sua atuação e sem qualquer requerimento ou recurso da Ré, ‘volta atrás’ das decisões proferidas em detrimento do direito do Recorrente a uma efetiva prestação jurisdicional
” (sic).

Defende que “
de uma breve análise do referido acórdão é possível se verificar que o mesmo não aborda a integralidade das Razões Recursais apresentadas pelos Embargantes, visto que NADA ADUZIU NO TOCANTE À ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (ARTIGO 357, §1º, DO CPC), BEM COMO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ARTIGOS 9º E 10º DO CPC). Isto porque, conforme exposto nas razões recursais, não houve qualquer insurgência da parte quanto a distribuição do ônus da prova realizada na decisão, tendo a mesma se estabilizado no bojo processual
” (sic).

Sustenta que “
a decisão embargada deixou de analisar matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado, sendo esta a aplicação do disposto nos artigos 9º, 10º e 357, §1º, do CPC ao caso concreto; sendo que sequer há no julgado qualquer menção ao mesmo, inexistindo também suscitação de sua inaplicabilidade, ou ainda menção das teses apresentadas pelo Embargante
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios a fim de sanar os vícios apontados, prequestionando a matéria (Id. 205148673).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 206245679, sustentando a ausência de vícios no acórdão.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 203789186, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – ANULAÇÃO EM QUE NADA ALTERARIA O RESULTADO – REJEITADA – MÉRITO – RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEMONSTRADO – ADVERTÊNCIA AO MOTORISTA – PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DE VONTADES E DA LIBERDADE DE CONTRATAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora, ao usar a plataforma Uber exclusivamente para atividades profissionais de transporte de passageiros, não é considerada consumidora, não se qualificando como destinatário final, já que a contratação com a apelada tinha o fim exclusivo de lhe gerar lucro, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

A empresa-ré tem a liberdade de contratar e manter o contrato com quem entender conveniente, podendo rescindi-lo a qualquer tempo, conforme previsão dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

A ré cumpriu todos os requisitos para rescindir o contrato com o autor diante do uso pelo mesmo de veículo não cadastrado na plataforma Uber, violando Termos e Condições, de forma motivada, não tendo este logrado comprovar suas alegações de que utilizava o carro previamente cadastrado na plataforma, devendo prevalecer a autonomia da vontade e liberdade contratual, sendo a extinção da parceria faculdade de ambas as partes”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à rejeição da preliminar de nulidade da sentença e o cometimento do ato ilícito pelo requerido, ora embargante, vejamos:

“Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente,
razões de direito não lhe socorrem
.

Primeiramente, no tocante à preliminar de nulidades processuais arguida pela parte autora em sua apelação, uma vez que a revogação da inversão do ônus da prova ocorreu apenas quando prolatada a sentença apelada, tenho que
não comporta nulidade
, pois não houve prejuízo para o recorrente e a aplicabilidade não afastou o dever da parte autora de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Além disso, a inversão do ônus da prova não desincumbe totalmente a parte autora de comprovar, nem que seja minimamente, os fatos alegados na inicial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumento s invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Precedentes. 3. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a limitação do benefício da justiça gratuita a determinados atos processuais. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação mínima do direito, à não configuração do instituto da supressio e à concessão apenas parcial da gratuidade exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2182453 RS 2022/0241341-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Ademais, houve intimação das partes para manifestar sobre interesse na produção de outras provas, e tanto autora como ré postularam expressamente pelo julgamento antecipado da lide no estado em que se encontrava o processo, conforme autorizativo do art. 355, I, do CPC, de modo que entendo que o reconhecimento da nulidade postulada em nada acrescentaria ao deslinde do feito, já que ambas as partes tiveram a oportunidade de produzi-las no momento oportuno.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – ANULAÇÃO EM QUE NADA ALTERARIA O RESULTADO – REJEITADA
– MÉRITO – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – CNPJ PROTESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o entendimento do STJ caminhe no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, não há se falar em nulidade da sentença quando ambas as partes dispensam a produção de outras provas, vindicando expressamente pelo julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC.
(...).” (N.U 1048306-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar em voga.

(...)

Dessa forma, a ré cumpriu todos os requisitos para rescindir o contrato com o autor, de forma motivada, não tendo este logrado comprovar suas alegações de que utilizava o carro previamente cadastrado na plataforma, devendo prevalecer a autonomia da vontade e liberdade contratual, sendo a extinção da parceria faculdade de ambas as partes.

Ou seja, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, capaz de ensejar o restabelecimento da conta do autor na plataforma, tampouco de pagar indenização por lucro cessante ou dano moral”.

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ainda, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENCA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição”.
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024